Tribunal: TJES
Processo: 5000492-06.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-06.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA FABIOLA GOMES MARTINELLI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO RURAL JÁ QUITADA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente débito referente a nota de crédito rural já quitada, determinou a baixa da negativação indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, limitada ao teto dos juizados especiais.

2.O banco recorrente sustentou a inexistência de restrição imposta por ele e a regularidade da contratação da operação bancária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a defender a validade do contrato bancário, quando a controvérsia reside na inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo.

5. A recorrente não impugnou a comprovação da quitação da dívida apresentada nos autos, restringindo-se a argumentos genéricos e dissociados do caso concreto, o que configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000492-06.2019.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ANA FABIOLA GOMES MARTINELLI

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO RURAL JÁ QUITADA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente débito referente a nota de crédito rural já quitada, determinou a baixa da negativação indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, limitada ao teto dos juizados especiais.

2.O banco recorrente sustentou a inexistência de restrição imposta por ele e a regularidade da contratação da operação bancária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a defender a validade do contrato bancário, quando a controvérsia reside na inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo.

5. A recorrente não impugnou a comprovação da quitação da dívida apresentada nos autos, restringindo-se a argumentos genéricos e dissociados do caso concreto, o que configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ANA FABÍOLA GOMES MARTINELLI
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, na qual a parte autora pretende a baixa imediata de todas as negativações em seu nome e CPF, referente a ação judicial n.0000065-94.2019.8.08.0045. E, ao final, a confirmação da tutela de urgência, declaração de inexistência de débito, bem como compensação por danos morais. Para tanto, sustenta que foi surpreendida com restrição em seu CPF, em razão de uma execução judicial de nota de crédito rural emitida pelo requerido, cuja dívida já foi quitada.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10581931):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de (i) RECONHECER que a negativação realizada pela parte Demandada, referente ao a ação judicial nº0000065-94.2019.8.08.0045 (nota de crédito rural nº0040/07179-0) , foi feita de forma indevida. Desta forma, declaro inexistente o débito no valor de R$150.947,87 (cento e cinquenta mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) perante o banco requerido, bem como qualquer outro proveniente das operações bancárias nº 4006930,4007179 e 400757; (ii)CONDENAR a parte ré ao pagamento de repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, limitado ao teto fixado em sede de Juizado Especial Cível; CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser corrigido somente pela SELIC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10581935), aduzindo a validade do contrato firmado entre as partes, bem como que inexiste restrição lançada pelo banco réu. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10581940), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10581936 e 10581937

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pelo requerido, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto. Tal situação também foi observada pela parte autora em contrarrazões (ID 10581940 - pág. 05).

O requerido não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que se apega a fatos que não se enquadram no presente caso, afirmando reiteradamente que foram respeitados os princípios contratuais, que o contrato de empréstimo é válido e não pode ser declarado inexistente.

Entretanto, a validade do contrato não é objeto da demanda. A autora questiona a restrição negativa lançada em seu CPF, referente a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco réu, mesmo com o pagamento da dívida.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10581931):

Compulsando os autos, verifiquei que a requerente se refere a um débito de uma nota de crédito rural nº40/07179-0. Ademais, em Id 2939524 restou comprovada a quitação integral do débito.

Todavia, conforme documento comprobatório verificado no Id 2939362, a autora teve a inclusão de seu nome junto ao SERASA, referente a execução supramencionada.

(...)

Desta forma, a meu ver é de rigor o acolhimento do pleito autoral para reconhecer-se que a negativação realizada pela parte Demandada foi feita de forma indevida, corroborado, em especial, pelo documento comprobatório acostado no Id 2939524, que contém recibo da quitação da nota de crédito rural nº0040/07179-0, datada de 28 de dezembro de 2018, sendo incabível qualquer restrição posterior.

Agora, confira-se os trechos abaixo extraídos das razões recursais (ID 10581935 - págs. 6 e ss ):

Todos os requisitos legais para a validade dos negócios jurídicos

estão presentes, consoante o artigo 104 e incisos do CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, forma prescrita ou não defesa em lei.

O Banco Réu pautou sua conduta em extrema boa-fé e lisura ao

contratar e cumprir sua parte no contrato.

(...)

A pretensão de desfazimento do negócio objeto da lide, por mera vontade da parte Autora, se mantida, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados certos princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional (...).

Ademais, restou comprovada a regular contratação do empréstimo objeto da lide, destacando-se ainda, que houve o regular depósito dos valores contratados na conta de titularidade da parte Autora, devendo ser reformada a sentença que declarou inexistente o contrato e respectivos débitos.

Veja-se que a narrativa da inicial está pautada em restrição lançada no CPF, porém a peça recursal introduz fatos completamente estranhos à lide, tais como: validade da contratação do empréstimo, regular depósito dos valores em conta de titularidade da autora e outros.

Além das incongruências destacadas acima, as razões recursais se mostram completamente genéricas, tendo a recorrente se limitado a transcrever artigos, doutrinas e jurisprudências, sem aprofundar o caso concreto.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)